Tribunal: TCU
Processo: 022.099/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 1058/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame interposto e no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 1058/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno/TCU, considerar legal o ato de aposentadoria em benefício de Isabel Cristina Correa, ordenando-lhe o registro; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que retifique, no sistema e-Pessoal, as informações acerca da incorporação de quintos/décimos, passando a constar que a servidora percebe 6/10 de FG-3, referentes ao período de 13/3/1995 a 13/3/1998; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.